Tribunal: TJMT
Processo: 0004451-28.2013.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004451-28.2013.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES - CPF: 230.190.931-04 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PENHORA ON LINE. DÍVIDA ADIMPLIDA EM PROCESSO ARQUIVADO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento.

Adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafo 3°, inciso I do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES
contra sentença prolatada nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais,
ajuizada pelo apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual foi julgada parcialmente procedente para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID Num.3676745/3676746).

No apelo, o recorrente almeja a majoração do valor fixado á título de dano moral e percentual dos honorários sucumbenciais (ID Num.3676748).

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (ID Num.3676753).

A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público que justificasse a intervenção. (ID Num.4996114)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

(RELATOR)

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
WELLINGTON ANTONIO FAGUNDES
, em desfavor da sentença que julgou parcialmente procedente sua pretensão, para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais.

A ação foi ajuizada devido penhora indevida na conta do requerente, decorrente de processo arquivado por cumprimento integral da obrigação (acordo adimplido).

É incontroverso que a indenização mostra-se devida, já que os fatos narrados e provados excedem o mero desconforto, e certamente ocasionaram transtorno moral passível de ser indenizado, privando o apelante de valores de natureza salarial de sua conta, por obrigação quitada.

A irresignação gira em torno do valor fixados por danos morais e honorários advocatícios.

À vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Os valores fixados a título de danos morais mostram-se condizentes com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica dos lesados e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Como bem pontuado na sentença: “(...)
nos autos do processo n° 886/1998 é possível verificar que efetuado bloqueio em discussão na data de 18/01/2013, sobreveio pedido para desarquivamento do feito apenas em 13/02/2013, ou seja, cerca de um mês depois. Todavia, não se verifica qualquer petição do autor a fim de requerer o desbloqueio
”.

Em casos semelhantes, já decidiram os Tribunais Pátrios:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
BLOQUEIO JUDICIAL INDEVIDO (PENHORA ON LINE).
DÉBITO ORIUNDO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PATROCINADA PELO RÉU. HOMÔNIMOS. CABIA AO RÉU TOMAR O CUIDADO PARA NÃO ATINGIR DIREITO DE TERCEIRA PESSOA NO MOMENTO DA INDICAÇÃO DO CPF PARA REALIZAÇÃO DE CONSTRIÇÃO DE BENS.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO (R$3.000,00).
PRELIMINAR DE NULIDAE AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO”.
(Recurso Cível No 71008505539, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 26/04/2019). (TJ-RS - Recurso Cível: 71008505539 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 26/04/2019, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/05/2019) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PENHORA ON LINE. BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES. DÍVIDA QUITADA. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
Caso em que a demandada, mesmo após a quitação do débito pela parte autora, deu prosseguimento à ação de execução, causando prejuízo pela concretização de penhora on line de valores em conta bancária do autor. O prosseguimento da ação executiva e o bloqueio indevido de valores, impedindo de dispor de seus ativos financeiros e honrar suas obrigações financeiras, é fato suficiente para causar os danos morais reclamados, na espécie, in re ipsa.
Valor da condenação mantido (R$ 5.000,00), diante das peculiaridades do caso concreto e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
, bem como da natureza jurídica da indenização. APELO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível No 70069346708, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 08/06/2016). (TJ-RS - AC: 70069346708 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 08/06/2016, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/06/2016) Destaquei

“APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO PARA RESSARCIMENTO DE
DANOS MORAIS DECORRENTE DE COBRANÇA INDEVIDA – IPTU e TSU
– Exercícios de 2001 e 2002 – Município de Limeira – Execução fiscal ajuizada em face de homônimo –
Bloqueio indevido, em razão da indicação de dados do autor da demanda ao invés dos dados do verdadeiro devedor e insistência na penhora do ativo financeiro
de R$ 419,28, sob alegação de que houve mudança de CPF – Ato ilícito configurado, por abuso de direito (art. 187 do Código Civil)-
Valor da indenização por dano moral fixado em R$ 2.000,00, de acordo com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo para desestimular situações semelhantes e, ao mesmo tempo, evitar enriquecimento sem causa
- Recurso improvido.”
(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 10069283320188260320 SP 1006928-33.2018.8.26.0320, Relator: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 01/10/2019, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/10/2019) Destaquei.

“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Adesão a contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária.
Autora que sofreu busca e apreensão do bem no ano de 2000 e teve seu nome negativado por dívidas de IPVA dos anos de 2014, 2015 e 2016
. Ré que demonstrou haver tentado transferir a propriedade do veículo junto ao Detran na época do sentenciamento da busca e apreensão, que respondeu o ofício comunicando que o veículo contava com bloqueios judiciais (penhora) provenientes da Justiça do Trabalho. Ré que, desde então, permaneceu inerte. Responsabilidade da ré pelos fatos narrados que não pode ser afastada, devendo, no entanto, ser atenuada, considerando as peculiaridades do caso concreto. Anotação indevida que, inegavelmente, causou abalo moral à autora. Dano in re ipsa.
Valor da condenação que deve observar os fatos ocorridos, sua repercussão e a condição econômica das partes envolvidas. Redução do quantum indenizatório a R$5.000,00 que se mostra mais razoável
.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 10041043320198260008 SP 1004104-33.2019.8.26.0008, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2019) Destaquei.

O valor fixado na sentença não é irrisório e inclusive foi fixado em valor superior a média estipula pela jurisprudência nacional.

Por fim, revela-se adequada a verba honorária fixada que observou a regra do artigo 85, parágrafo 3°, inciso I do CPC.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020